Tribunal: CARF
Processo: 11080.005443/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações.
A verba percebida como ajuda de custo, sob a rubrica indenização pelo uso de veículo próprio em razão do uso de veículo particular na atividade laboral reconhecida inclusive por decisão judicial trabalhista, não constitui fato gerador do imposto de renda, não implicando em acréscimo patrimonial, mas mera indenização com a finalidade de recomposição patrimonial.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005443/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
OLI NEDEL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
A verba percebida como ajuda de custo, sob a rubrica “indenização pelo uso de
veículo próprio” em razão do uso de veículo particular na atividade laboral
reconhecida inclusive por decisão judicial trabalhista, não constitui fato
gerador do imposto de renda, não implicando em acréscimo patrimonial, mas
mera indenização com a finalidade de recomposição patrimonial.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005443/2008-26
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls.
84/90):
A presente Notificação de Lançamento (fls. 37/41) foi lavrada após deferimento parcial
(fl. 36) de solicitação de Retificação de Lançamento - SRL. Trata de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 35.751,42, decorrente de
ação trabalhista, conforme descrição dos fatos (fl. 38) e de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.475,33.
Com esses lançamentos foi apurado imposto suplementar (código 2904) no valor de R$
9.831,64, acrescido de multa de ofício e juros de mora e imposto de renda (código 0211)
no valor de R$ 1.475,33, acrescido de multa e juros de mora, resultando no crédito
tributário de R$ 20.110,97, calculado até 31/03/2008.
Discordando da notificação, o interessado apresentou impugnação tempestiva (fls.
02/07), alegando que conforme apurado pela fiscalização o montante tributável atingiu o
valor de R$ 152.579,45 e tendo sido declarado somente R$ 116.828,03, restou R$
35.751,42, ausente de declaração pelo contribuinte.
Entende que o valor considerado omisso, tem como seu fato gerador, ao contrário do
entendido, valor efetivamente isento, pois se refere à indenização de combustível,
decorrente da utilização do veículo particular do contribuinte.
Detalha o valor tributável da seguinte forma (fl. 05):
Valor Bruto Recebido

R$ 166.707,08
IRRF

R$ 34.925,13
Valor Líquido Recebido

R$ 131.781,95
Verbas Isentas (Indenização veículo + FGTS + juros prop.)
R$ 37.879,05
Verbas Tributadas (R$ 166.707,08 R$ 37.879,05)

R$ 128.828,03
Honorários Advocatícios Pagos

R$ 20.000,00
Valor Tributável a ser declarado

R$ 108.828,03
O valor de R$ 108.828,03 é o valor efetivamente tributável originado da ação trabalhista
que é objeto da presente impugnação e não R$ 116.828,03 como fora declarado, haja
vista o lançamento por equívoco do valor pago à Cristofoli & Ferraz
Advogados Associados (honorários) o qual foi declarado como R$ 12.000,00 ao invés
de R$ 20.000,00 como efetivamente fora pago.
Requer a competente retificação do lançamento e o prazo de mais vinte dias para fazer
juntada dos documentos necessários e comprobatórios do alegado, tendo em vista as
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

dificuldades encontradas para disponibilização dos mesmos pela Justiça do
Trabalho e pelo Sr. Perito responsável pelos cálculos realizados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
INDENIZAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação. São tributáveis os juros de qualquer
natureza, correspondentes a rendimentos tributáveis.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERMISSÃO.
São dedutíveis as despesas com honorários advocatícios cujo ônus tenha sido do
contribuinte e necessários para receber rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista, proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os
isentos e não-tributáveis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cientificado da decisão em 11/04/2012 (fls. 95), o contribuinte, em 03/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 96/103), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em breve síntese, tratar-se de indenização de combustível acrescida de juros
moratórios, recebida no processo judicial, em face da utilização de veículo próprio, sendo que a
própria justiça trabalhista reconheceu que a aludida verba é isenta de tributação dada sua
natureza indenizatória, constituindo-se em ressarcimento das despesas realizadas no curso do
pacto laboral. Requer, ao final, a individualização do lançamento separando o valor
incontroverso para pagamento e/ou parcelamento e, em relação a parte recorrida, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/208.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação sobre os valores
recebidos a título de indenização pelo uso de veículo próprio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 35.751,42, constatada em sede de revisão
da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada, por se tratar de verba indenizatória referente ao
ressarcimento de combustível decorrente da utilização de veículo próprio.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as inconsistências detectadas no procedimento de revisão da DAA/2007. Vale salientar, que o
art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários, visando confirmar a regularidade da conduta fiscal
adotada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas. Conclui-se,
portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas informações declaradas, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 86/88):
Em relação às verbas havidas em rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer que a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na
fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988.
(...)
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
- CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
(...)
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei no 7.713, de 1988, ao
alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele ocorre, assim
dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
como base o art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
(...)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma forma
geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do RIR/1999 e
dentre os casos arrolados, não há isenção para a hipótese suscitada, sob o título de
indenização de combustível.
As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista e,
num segundo momento, é que se verifica a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O ponto central da presente demanda está em saber qual a natureza da verba
“indenização pelo uso de veículo próprio” auferida pelo Recorrente no processo judicial no
0124700-48.2001.5.04.0011, que tramitou na 11a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, cujo
pagamento remanescente e em litígio, visou efetivamente recompor os gastos com combustível
no exercício das funções laborais prestados à reclamada CEF (fls. 117/135, 155/157, 173/176 e
208).
De fato, como bem fundamentado na decisão recorrida, o fato gerador do imposto
de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e de proventos de qualquer natureza,
em estrita sintonia com o art. 43 do CTN, independendo para a regular tributação a denominação
dos valores recebidos, sendo suficiente para a incidência tributária, o recebimento dos
rendimentos por qualquer forma e a qualquer título.
Contudo, dos documentos carreados, constato que o Recorrente obteve
provimento judicial junto ao TRT da 4a Região, deferindo-lhe o ressarcimento pelo uso de
veículo próprio durante a contratualidade (fls. 120 e 208), apuradas em sede de liquidação de
sentença (fls. 121/133), cuja despesa regularmente comprovada constitui, ao meu sentir, verba de
natureza indenizatória, porquanto destinada a reembolsar o obreiro pelas despesas decorrentes do
uso de seu veículo no curso da prestação laboral, restando assim configurado o caráter
compensatório da despesa realizada e deferida pelo juízo trabalhista que, diante de sua
reconhecida natureza, deverá ser excluída da imposição do imposto de renda.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

Na mesma esteira, observo que restou tributada a parcela dos juros moratórios
sobre a aludida verba (despesa com utilização de veículo próprio) no processo judicial
trabalhista.
Neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF,
ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os valores auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005443/2008-26

do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 219
DF CARF MF
Original